Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão que conclui pela incompetência do juízo do Tribunal do Júri, por entender que as condutas imputadas ao réu na denúncia não se amoldam àqueles crimes estabelecidos no art. 74, §1o, do CPP, não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, estando a hipótese expressamente prevista no art. 581, inciso II, do CPP.

2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não se mostra possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso.

3. Apelação não conhecida.